Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:72.05pt;text-align:justify;text-indent:
-1.15pt;tab-stops:240.75pt">1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:72.05pt;text-align:justify;text-indent:
-1.15pt;tab-stops:240.75pt">2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:72.05pt;text-align:justify;text-indent:
-1.15pt;tab-stops:240.75pt">3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:72.05pt;text-align:justify;text-indent:
-1.15pt;tab-stops:240.75pt">4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:72.05pt;text-align:justify;text-indent:
-1.15pt;tab-stops:240.75pt">5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.